Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707769-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIEGO SANTANA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de DIEGO SANTANA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (processo n. 0748711-54.2022.8.07.0001) que deferiu tutela de urgência para restabelecer plano de saúde em favor do ora Agravado, nos seguintes termos: Recebo a emenda. Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência movida por DIEGO SANTANA DOS SANTOS em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED, partes devidamente qualificadas. O autor sustenta que teve seu plano de saúde cancelado unilateralmente pela ré, sem qualquer aviso prévio, após apenas três meses de contratação e sem qualquer aviso prévio. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Registre-se, primeiramente, que a relação jurídica posta em juízo se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Ademais, no caso, existe prova de que a parte requerente é segurada de plano de saúde, conforme comprovado pelos documentos anexados à inicial. Nesse sentido, em cognição sumária, atenta aos documentos juntados e às disposições do CDC, até prova em contrário, entende-se que a ré é parte legítima, “in status assertionis”, para figurar no pólo passivo. Destaco, por oportuno, ser possível a rescisão unilateral do contrato, a teor do que dispõe o art. 17 da Resolução no 195 da ANS, desde que previstas as condições no contrato. O parágrafo único do referido art. 17 dispõe ainda que "Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias." Na hipótese, entendo que não restou cumprida a determinação do Art. 17, § único da Resolução no 195 da ANS, pois a ré não notificou a estipulante acerca da rescisão do contrato no prazo contido na norma em comento. Ora, os beneficiários de contratos coletivos empresariais têm direito à continuidade dos serviços de assistência à saúde, na hipótese de rescisão imotivada, nos termos do art. 1o da Resolução/CONSU no 19/99, in verbis: "Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência." Na demanda em exame, diante da constatação de que não houve a comunicação à autora a respeito da rescisão unilateral por parte das empresas rés, tampouco consta dos autos prova da disponibilização de um contrato individual de plano de saúde à autora, resta inviabilizada a extinção do vínculo contratual na forma pretendida pela ré. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: "CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL DA AVENÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DE TODAS AS REGRAS LEGAIS E CONTRATUAIS. LIBERDADE DE CONTRATAR. IMPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO POR TEMPO INDEFINIDO. IMPOSSIBILIDADE. DESAMPARO DOS BENEFICIÁRIOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 7. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo não implica o desemparo absoluto dos empregados que dele se beneficiavam, haja vista que a Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seu art. 2o, determina a oferta de opção de migração para plano de saúde individual na hipótese de encerramento do contrato coletivo, o que prescinde de novo cumprimento do período de carência. 8. Em consonância com tal compreensão, tem-se o princípio da transparência, inserido no artigo 4o do CDC, que segundo uma interpretação sistemática significa o fornecimento de informação clara e correta sobre o contrato a ser firmado, além de lealdade e respeito nas relações contratadas pelo fornecedor e consumidor.11. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA." (Acórdão n.703377, 20120910136065APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Publicado no DJE: 20/08/2013. Pág.: 141). OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDC. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. I - As operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do CDC quando, na qualidade de fornecedoras, contratarem com pessoas físicas ou jurídicas destinatárias finais dos produtos ou serviços. Súmula 469 do e. STJ. II - O contrato de plano de saúde coletivo empresarial pode ser rescindido unilateralmente pela operadora, art. 17 da Resolução Normativa/ANS no 195/09, desde que seja disponibilizado aos beneficiários um plano individual, de forma a assegurar a continuidade dos serviços de assistência à saúde, art. 1o da Resolução/CONSU no 19/99. III - Apelação provida.(Acórdão n.766867, 20130110289278APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/02/2014, Publicado no DJE: 18/03/2014. Pág.: 243) Diante do exposto, presentes os requisitos, CONCEDO a antecipação de tutela para determinar que a requerida, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), a contar da intimação da presente decisão, reativem o plano do qual a autora era beneficiária, mediante o pagamento do prêmio mensal estipulado no contrato, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Amparada pelo parágrafo 4o do artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000 (vinte mil reais) - para o caso de a ré descumprir a presente determinação, que vigorará até ulterior revogação. Após, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do NCPC, determino a remessa dos autos ao CEJUSC a fim de que designe data para realização de audiência de conciliação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática articulada na inicial. Caso a parte ré não tenha interesse em conciliar, deverá manifestar o seu desinteresse por petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (§ 5o, Art. 334, do CPC). A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a possibilidade de aplicação da sanção de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: i) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ii) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a questões incidentais. Caso a parte ré apresente reconvenção, venham os autos conclusos. Retornado o mandado de citação e intimação sem cumprimento, retornem os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta de endereços perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG). Caso não haja êxito nas pesquisas e/ou não for possível encontrar o paradeiro da parte requerida nos endereços resultantes das pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. O Agravante aduz que é devida a rescisão unilateral do plano de saúde, em razão da má-fé do contratante. Afirma que o Agravado aderiu ao plano de saúde na data de 20/07/2022, informando não possuir nenhuma doença preexistente. Alega que, no entanto, em 09/08/2022, ao receber solicitação de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, tomou conhecimento da omissão praticada, pois no pedido estavam anexados exames datados em 02/05/2022, que comprovam a doença preexistente, referente a anomalias dentofaciais e de mandíbula e transtorno do desenvolvimento dos maxilares. Assevera que o contrato de plano de saúde não foi rescindido de maneira arbitrária, mas sim porque omitidas informações e configurada a má-fé do contratante. Acrescenta que o contrato estabelecido entre as partes previa a possibilidade de rescisão unilateral quando verificada a existência de omissões e informações distorcidas. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, a fim de ser indeferida a tutela provisória concedida. Subsidiariamente, requer a ampliação do prazo de cumprimento da obrigação de fazer e reduzido o valor da multa cominatória. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. De acordo com o disposto no art. 765 do Código Civil, “o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.” Além disso, conforme dispõe o art. 766 do mesmo diploma legal, a prestação de declarações inexatas pelo segurado acarreta a perda do direito à garantia securitária. No caso, observo a probabilidade jurídica das alegações da Agravante ante a demonstração de que o Agravado contratou o plano de saúde em 20/07/2022, afirmando não possuir nenhuma doença preexistente, e de que, em 09/08/2022, solicitou autorização para a realização de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, juntando documentação acerca de doenças preexistentes desde 02/05/2022, concernentes a anomalias dentofaciais (ID 44281591). Nesse contexto, na estreita via do presente instrumento, verifico que há elementos de prova que denotam a plausibilidade das alegações quanto ao direito de rescisão contratual unilateral, ante a prestação de declarações inexatas pelo segurado. Por outro ângulo, julgo presente o risco de dano caso seja a Agravante impelida na obrigação de fazer, no sentido de continuar autorizando a prestação de serviços de saúde, e lhe seja imposta multa cominatória, em circunstância em que se mostra necessária aguardar-se o crivo do contraditório para melhor exame do direito postulado. Pelo exposto, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2023 15:48:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador